Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714376-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESSANA MARCIA NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos Cumprimento de Sentença no 0702920-74.2023.8.07.0018, pela qual estabeleceu que a servidora faz jus a fração de 1/10 do cargo DF-03 e de 6/10 do valor base da gratificação do cargo DF-05 e determinou a intimação do Distrito Federal para que cumpra com a obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de aplicação de multa a ser oportunamente fixada. Em apertada síntese, o DISTRITO FEDERAL sustenta a existência de equívoco na pretensão executória da autora agravada ante a ausência de direito à implementação de quintos e décimos aos proventos, pois não exercera cargos comissionados. Requer a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso, ao argumento de que existentes a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, uma vez que o prosseguimento do feito pode ensejar a expedição de precatórios. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva de no 0011249-34.2014.8.07.0018, aviada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, por meio da qual se almejou a paridade de vencimentos dos servidores ativos aos inativos que se aposentaram sob a égide dos artigos 6° da EC 41/2003 e 2° da EC 47/2005, que salvaguardam tal tratamento. A parte agravada, em verdade, busca a incorporação dos quintos/décimos, em paridade com os servidores ativos. Em relação à probabilidade do direito vindicado pelo agravante, passo às seguintes considerações. Em sede de cognição sumária, conquanto o processo de quintos de n° 082.110284/1997 referente a servidora agravada não não tenha sido encontrado, conforme afirma a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (ID 189357188, pág. 09), existem documentos referentes à publicações oficiais de 31 de dezembro de 1994 (ID 187678517 na origem) que revelam que a agravada possui direito à implantação dos quintos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Manifeste-se a parte no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td